Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-03.2018.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1010416-03.2018.8.11.0000
RECORRENTE: EUNISON COSTA CAMPOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40884468) interposto por EUNISON COSTA CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 7011765):
“REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À COISA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. IMPERTINÊNCIA. AUTOS DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITOS POR DOIS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO CONDENADO E DO MOTIVO DOS DELITOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA RETIFICAR AS PENAS BASILARES. 1. Uma vez demonstrado de forma cabal, seja por meio de provas técnicas, consistentes nos Autos de Constatação, ou das sempre seguras declarações das vítimas e da confissão do próprio condenado, que os delitos patrimoniais foram praticados ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa, não há como ser acolhida a pretensão para que as referidas circunstâncias qualificadoras sejam excluídas. 2. A incursão delitiva pretérita não constitui fundamento apto a promover a negativação da conduta social e da personalidade do condenado, vez que na primeira etapa da dosimetria penal (art. 59, do CP), condenações pretéritas só podem ser ponderadas – e desde que transitadas em julgado! – dentro de um campo próprio e específico: os antecedentes. 3. A intenção de auferir proveito fácil é elemento ínsito a todos os delitos contra o patrimônio e, portanto, não serve como fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial referente ao motivo dos crimes. 4. De acordo com a teoria híbrida (ou mista), encampada pelo art. 71, caput, do CP, para que se reconheça a figura da continuidade delitiva, é imprescindível o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo). 5. Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP), e tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de poucos minutos entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), a diversidade de modus operandi (ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa) e a inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares impedem o almejado reconhecimento de crime único por ficção jurídica.” (Rev.Crim. 1010416-03.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/03/2020)
Alega violação: (i) ao art. 155, §4o, I e II, do CP, e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, ao argumento de que é obrigatória a realização da perícia técnica para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto, sendo descabida a sua substituição pela prova testemunhal, confissão do acusado ou auto de constatação desprovido das formalidades legais e (ii) ao art. 71, caput, do CP, sob a assertiva que os delitos foram praticados em continuidade delitiva.
Recurso tempestivo (Id. 41332467).
Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso – Id. 42109460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, devendo a parte infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Outrossim, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, ex vi Súmula 283 do STF.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) (destaquei)
In casu, verifica-se que o órgão fracionário rejeitou o pedido de afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, sob os seguintes fundamentos: (i) foram comprovadas tanto por prova técnica, consistente em autos de constatação subscritos por agentes da Polícia Civil, quanto pelas declarações das vítimas e da confissão do próprio condenado e (ii) referida prova técnica obedeceu as disposições legais, visto que elaborada por agentes portadores de diploma de curso superior, sendo a prestação de compromisso exigida somente dos particulares.
Todavia, a despeito de apontar a ofensa aos art. 155, §4o, I e II, do CP, e 158 e 159, ambos do CPP, verifica-se que o Recorrente não impugnou, de forma específica, a afirmada validade do exame pericial indireto à luz das exigências da norma processual penal.
Assim, considerando que as razões recursais não atacam especificamente todos os fundamentos expostos no acórdão impugnado suficientes para a manutenção do decisum, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos dos enunciados sumulares acima indicados.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a análise da suposta violação ao art. 71 do CP, fundada na tese de que os crimes de furto foram cometidos em continuidade delitiva, e não em concurso material, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DO MENOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.480.881/PI. SÚMULA N.o 593/STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A qual a regra insculpida no art. 616 do Código de Processo Penal traduz uma faculdade do julgador de segunda instância nos recursos de apelação em determinar que o feito seja baixado em diligência ou não. Assim, o Tribunal poderá reinquirir testemunhas, interrogar novamente o Réu e determinar outras diligências se assim achar conveniente, o que não ocorreu na hipótese presente. 2. Os fatos pelos quais ocorreu a condenação do Agravante (estupro de vulneráveis) foram narrados na peça acusatória, sendo ele condenado pelos crimes tipificados na denúncia. Portanto, inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência. 3. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.480.881/PI, firmou a tese segundo a qual "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". 4. O Tribunal estadual, analisando de forma percuciente as provas e os fatos atinentes ao processo, afastou a argumentação defensiva segundo a qual o Agravante teria agido em erro de tipo. A inversão do julgado demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas atinentes à causa, considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência do concurso material em detrimento da continuidade delitiva. Portanto, infirmar tais fundamentos é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1347808/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v